Tribunal: TJSP
Processo: 1039566-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum (STJ, súmula 362). Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação – e não da data do arbitramento

Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1039566-69.2019.8.26.0002; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos. Atraso de nove horas no voo. Dano moral. Montante da reparação que comporta majoração.
O atraso de nove horas não pode ser considerado mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o injustificado atraso de voo. Além disso, não consta que a ré tenha fornecido acomodação adequada à autora, condizente

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos. Atraso de nove horas no voo. Dano moral. Montante da reparação que comporta majoração.
O atraso de nove horas não pode ser considerado mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o injustificado atraso de voo. Além disso, não consta que a ré tenha fornecido acomodação adequada à autora, condizente com sua idade avançada (ela contava 73 anos na data dos fatos), durante a larga jornada a que a submeteu. Com sua omissão, a ré descumpriu seu dever de assistência adequada ao consumidor. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$3.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, comportando majoração para R$10.000,00.

Consectários da mora.
O novo valor deverá ser atualizado desde a data de publicação desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum (STJ, súmula 362). Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação – e não da data do arbitramento

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618068
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039566-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NORMA MARIA DO VALE, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.799
Apelação Cível no 1039566-69.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo-Foro Regional de Santo Amaro/5a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Borges de Carvalho
Apelante(s): Norma Maria do Vale
Apelado(a)(s): Tam Linhas Aéreas S/A
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO DE NOVE
HORAS
NO
VOO.
DANO
MORAL.
MONTANTE
DA
REPARAÇÃO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO.
O atraso de nove horas não pode ser considerado mero
transtorno, configurando, sim, dano moral passível de
reparação o injustificado atraso de voo. Além disso, não consta
que a ré tenha fornecido acomodação adequada à autora,
condizente com sua idade avançada (ela contava 73 anos na
data dos fatos), durante a larga jornada a que a submeteu. Com
sua omissão, a ré descumpriu seu dever de assistência adequada
ao consumidor. O montante da reparação arbitrado na r.
sentença (R$3.000,00) revela-se apequenado, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade, comportando majoração
para R$10.000,00.
CONSECTÁRIOS DA MORA.
O novo valor deverá ser atualizado desde a data de publicação
desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum (STJ,
súmula
362).
Os
juros
moratórios,
cuidando-se
de
responsabilidade civil contratual, é a data da citação e não da
data do arbitramento
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 96/103, que julgou procedente em parte o pedido
formulado na inicial dessa ação de indenização que NORMA MARIA DO
VALE move em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.
A autora narra na inicial que adquiriu passagem aérea da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
para viagem de Auckland/Nova Zelândia para Curitiba, com conexão em
Santiago do Chile e São Paulo, no dia 03/08/2018, com decolagem às
18:15 hs e chegada as 00:40 hs do dia seguinte ao destino final. Aduz que o
serviço foi prestado de forma inadequada, houve nos dois primeiros trechos
atrasos que ocasionaram a perda da conexão em São Paulo com destino a
Curitiba. Diz que a ré informou que a única possibilidade era um novo voo
apenas às 8:20 hs da manhã, nesta ocasião, solicitou um hotel para repousar
já que é pessoa idosa com 73 anos de idade e vinha de uma longa viagem
desde a Nova Zelândia, o que lhe foi negado. Afirma que ficou no saguão
do aeroporto por toda madrugada à espera do voo. Chegou em Curitiba por
volta das 9:30 hs do dia 04/08/2018, com 9 (nove) horas de atraso. Pede
que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais no equivalente a
R$ 10.000,00 pelos transtornos experimentados.
A ré contesta as fls. 28/48. Alega, em síntese, que: houve
atendimento à autora com assistência a informações e reacomodação no
próximo voo disponível; a perda do voo da conexão com partida da cidade
de São Paulo (GRU) com destino à cidade de Curitiba ocorreu em razão de
manutenção de urgência não programada, diante do problema técnico
apontado na aeronave ser imprevisível; não se aplica o código
consumerista porque se trata de voo internacional; deve ser aplicada a
Convenção de Montreal no caso concreto; não há dano moral a ser
reparado.
Sobreveio a r. sentença de fls. 96/103 que julgou procedente
em parte o pedido formulado na inicial dessa ação para o fim de
“CONDENAR a requerida ao pagamento à autora o valor de R$ 3.000,00
à guisa de DANOS MORAIS, devidamente corrigidos corrigido desde a
data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, AMBOS DESTA
SENTENÇA até o efetivo pagamento. Em vista da sucumbência a maior,
CONDENO a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação,
conforme artigo 86, § único do CPC. Julgo EXTINTO o processo,
conforme artigo 487, I do CPC.” (fls. 102).
A autora apela as fls. 112/116. Sustenta, em suma, que: a) faz
jus à majoração da verba indenizatória a ser fixada em R$ 10.000,00; e b) o
termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da data da citação.
Pede o provimento do recurso.
A ré ofertou contrarrazões as fls. 122/127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 133)
É o relatório do essencial.
2. A reponsabilidade da ré pela reparação do dano moral
suportado pela autora em decorrência do atraso no voo tornou-se tema
imutável, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material.
Resta apurar a extensão do dano.
O final da viagem estava previsto para ocorrer às 00:40 horas
do dia 04/08/2018, no aeroporto de Curitiba. Porém, a viagem encerrou-se
por volta das 9:30 horas do dia (04/08/2019).
Com efeito, os voos de Santiago do Chile e São Paulo e de São
Paulo a Curitiba partiram com atrasos, acarretando a perda das conexões
previstas. Desse modo, o voo de São Paulo, que deveria partir às 00:40
horas do dia 04/08/2018, chegou em Curitiba por volta das 9:30 horas
daquele dia.
Ou seja: houve um atraso de 9 horas.
A autora, nascida no ano de 1946, contava 73 anos de idade na
data dos fatos.
O atraso de nove horas não poderia mesmo ser considerado
mero transtorno, configurando, sim, dano moral passível de reparação o
injustificado atraso de voo.
Com efeito, os incômodos sofridos, as atribulações, as
expectativas desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de
impotência diante da perda da conexão e do atraso do voo, os revezes, o
estresse, extrapolam o mero dissabor do cotidiano, não restando dúvida da
existência do propalado dano moral.
Além disso, não consta que a ré tenha fornecido acomodação
adequada à autora, condizente com sua idade avançada, durante a larga
jornada a que a submeteu.
Com sua omissão, a ré descumpriu seu dever de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
adequada ao consumidor. E isso basta à caracterização de dano moral in re
ipsa, conforme orientação da Egrégia Corte Superior:
“Sempre que ocorrer ofensa injusta à dignidade da pessoa humana restará
configurado o dano moral, não sendo necessária a comprovação de dor e
sofrimento. Trata-se de dano moral in re ipsa (dano moral presumido).”
(REsp no 1.292.141/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em
04/12/2012).
O dano moral suportado pela autora é mesmo inegável. O
cancelamento do voo extrapolou em muito o mero dissabor cotidiano, e lhe
causou sentimentos de impotência, angústia, indignação e humilhação.
Consoante lição de CARLOS ALBERTO BITTAR: “Na concepção
moderna da teoria da reparação de danos morais, prevalece, de início, a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com
isso, verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito” ("Reparação Civil por Danos Morais", p. 214).
É cediço que em nosso ordenamento jurídico o valor da
reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos
pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o
Superior Tribunal de Justiça: “Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento
indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir
o mal causado pela ofensa” (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j.
09.02.99).
De acordo com esses critérios, o montante da reparação
arbitrado na r. sentença (R$3.000,00) revela-se apequenado, porque ela (a
reparação) deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério
de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e tampouco
inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49). A fim de atender
aos anseios reparatório e punitivo e ao caráter profilático e pedagógico da
medida, à luz da razoabilidade, aquele valor comporta majoração para
R$10.000,00.
Observa-se, outrossim, que o termo inicial da incidência dos
juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
da citação e não da data do arbitramento, como constou na r. sentença.
Anota-se que a majoração dos honorários advocatícios em
grau recursal está sujeita ao binômio sucumbência/causalidade. No caso
concreto, o trabalho adicional realizado pelo patrono da autora não decorre
de ato praticado pela parte contrária, mas do Juízo. Se a ré não deu causa
ao trabalho adicional, não deve por ele responder.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
majorar o montante da reparação, de R$3.000,00 para R$10.000,00. Esse valor
deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos
judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação desta
decisão (STJ, súmula 362), e acrescida de juros moratórios de um por cento
ao mês a partir da data da citação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.